Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (EMBARGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO EM JUIZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
opõe embargos de declaração
(ID no 136300689), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 134917661, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, em juízo de retratação proveu o recurso.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, acerca do Tema 1076 do STJ, quanto à parte do tema que determina a fixação dos honorários por equidade quando não há benefício econômico.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

A contraminuta foi apresentada no ID no 137938670, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, a qual em juízo de retratação proveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se o fragmento do voto (ID no 134917661):

“Da análise dos autos, verifica-se que BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ingressou com Ação Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente no 1032115-87.2019.8.11.0041 em face de ADONIAS GOMES DE ALMEIDA, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA e MARCELO (sobrenome desconhecido) e de DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, requerendo, em síntese, a busca e apreensão de bens adquiridos e recebidos pelos requeridos e por terceiros na Rodovia Emanuel Pinheiro, n. 3875, Edifício Forest Hill Residence, bairro Jardim Ubirajara, ao lado do Atacadão, próximo ao trevo da saída de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, ou a penhora de todos os materiais adquiridos e recebidos pelos requeridos e por terceiros.

O pedido de tutela antecipada em caráter antecedente foi indeferido no ID no 22394382 – Pág. 3.

Contra referida decisão foi interposto Agravo de Instrumento no 1011821-40.2019.8.11.0000, tendo sido deferido o pedido liminar de arresto e remoção dos pisos porcelanato. Contudo, na decisão de ID no 24253899 – Pág. 2 esta Relatora reconsiderou a decisão, revogando a liminar recursal, recebendo o recurso de agravo de instrumento em seu natural efeito devolutivo. No mérito, o recurso foi desprovido (ID no 27472231 – Pág. 2/8).

Em seguida, a autora ingressa com Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer apenas em face da empresa DISNORMA COMÉCIO ATACADIST DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, MARCELO FERNANDES FRANCISCO e MF COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.

Posteriormente, a parte autora apresentou emenda à inicial alterando o nome da demanda para Ação de Cobrança e direcionando-a à DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP e a FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA, excluindo os demais requeridos do polo passivo da lide principal.

O pedido de aditamento da petição inicial foi deferido e, então, ordenada a citação dos requeridos.

Contra a decisão que deferiu a emenda à inicial, foram opostos embargos de declaração por MARCELO FERNANDES FRANCISCO.

Devidamente processado os embargos de declaração, foi proferida a decisão de ID no 34147966 – Pág. 1/3, que deu provimento aos embargos e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, reconhecendo o direito à verba honorária.

Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração por MARCELO FERNANDES FRANCISCO, ao argumento de que houve omissão no sentido de que não ter sido proferida sentença de mérito na Ação de Cobrança, o qual foi rejeitado na decisão de ID no 34864028.

Ainda contra decisão que julgou embargos de declaração opostos por MARCELO FERNANDES FRANCISCO foi interposto recurso de Agravo de Instrumento no 1014545-80.2020.811.0000, por meio do qual MARCELO FERNANDES FRANCISCO e o seu advogado RUI PAULO MARTINS almejam a reforma da decisão para elevar a verba honorária.

Em juízo de retratação, o juízo a quo revogou a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de resistência por parte do agravante à Ação de Cobrança ajuizada pela empresa DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – EPP, uma vez que dela foi excluído quando do aditamento da petição inicial, antes mesmo de ter sido proferido despacho para sua citação (ID no 34864028).

O agravo de instrumento no 1014545-80.2020.811.0000 foi parcialmente provido para reformar em parte a decisão singular para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante acórdão de ID no 38193354.

Contra a decisão proferida nos embargos de declaração de ID no 34864028, foram opostos novo embargos de declaração por MARCELO FERNANDES FRANCISCO, na parte em que se exerceu juízo de retratação, o qual foi provido a fim de reconhecer a contradição e manter a condenação dos honorários advocatícios, pelo valor arbitrado em segundo grau.

Dessa decisão, RUI PAULO MARTINS ABRACOS e MARCELO FERNANDES FRANCISCO recorrem.

Pois bem.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em recente julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de inviabilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados.

Assim, a verba honorária, neste caso, deve ser fixada de acordo com o estabelecido no §2o do art. 85 do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADDE - TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa em causas de valor elevado, consoante a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos repetitivos
.”

(N.U 0016793-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO AO TERCEIRO – PRESSUPOSTO LÓGICO DO DIREITO DE REGRESSO – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA 188 DO STF – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – DESCABIMENTO - TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS – §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado do STJ e enunciado da Súmula 188 do STF, o pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem o aludido pagamento.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu no último dia 16/03/2022 o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Nesses casos, deve-se observar os percentuais previstos nos § 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/15 – a depender da presença da Fazenda Pública na lide.”-

(N.U 0002953-21.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022) destaquei

Ante o exposto, exerço o juízo positivo de retratação e
dou provimento
ao recurso para, observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, arbitrar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa da ação cautelar.

É como voto.”-

Como se nota, não merece prosperar a pretensão do embargante, visto que o recurso segue perfeitamente o entendimento do Tema 1.076 do STJ, não havendo se falar em omissão no julgado.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022